Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Demanda de alimentos. Ausência de fixação de honorários na sentença. Legitimidade recursal do advogado. Falecimento do autor. Perda superveniente do objeto. Extinção do feito sem resolução do mérito. Verbas sucumbenciais. Princípio da causalidade.